Tribunal: STF
Processo: ARE 1132045
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. GDPST. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TEMA 983. ARE 1.052.570. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339. AI 791.292. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660. ARE 748.371. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    DECISÃO: O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos a esta Corte por entender que não houve apreciação do recurso interposto pela parte autora.
    Nada obstante, verifico que houve decisão referente ao recurso de José Antenor Delgado Campos, publicada em 29/6/2018 (Doc. 8).
    Com efeito, as matérias versadas no recurso extraordinário interposto por José Antenor Delgado Campos foram submetidas por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 983, ARE 1.052.570, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 339, AI 791.292, e Tema 660, ARE 748.371, ambos de relatoria do Min. Gilmar Mendes).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente